Tribunal: CARF
Processo: 13403.720019/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13403.720019/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.788 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
REGINALDO ALVES DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Face ao princípio da eventualidade, toda a matéria de defesa, seja de fato, seja
de direito, deve ser suscitada na impugnação, sob pena de não poder ser
conhecida na fase processual posterior. Não tendo sido impugnada a matéria
não há como dela tomar conhecimento em sede recursal, pois esta fase
processual visa ao atendimento do duplo grau de cognição, como corolário do
princípio da ampla defesa. Preclusão caracterizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 15-41.048 da 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA (fl. 45 e segs.).
“O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2010, onde foram
glosadas deduções de previdência oficial (R$ 13.596,25) e imposto retido na fonte (R$
8.797,40), resultando em imposto suplementar de R$ 7.768,85.
Apresenta cópias de autos judiciais para comprovar rendimentos recebidos em
ação judicial com a retenção de imposto na fonte e contribuição previdenciária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13403.720019/2012-27
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.788 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13403.720019/2012-27

Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o
lançamento foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que
manteve a glosa da contribuição previdenciária, por se tratar de contribuição que
onerou o empregador. Foi comprovado o imposto retido na ação judicial (R$
8.797,40), mas esta parcela não havia sido incluída pelo contribuinte nos rendimentos
declarados, caracterizando a omissão de rendimentos neste mesmo valor. Como
resultado, o imposto suplementar foi reduzido para R$ 1.390,74.
Notificado desta decisão, o impugnante não se manifestou.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no
artigo 15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu
mérito.
Os documentos apresentados pelo impugnante justificam as alterações efetuadas
pela autoridade revisora, pelos motivos acima relatados.
Voto, assim, pela improcedência da impugnação, para manter a exigência do
imposto apurado na revisão do lançamento, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter a conclusão do Despacho Decisório da unidade da Receita Federal
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 49 e segs., alegando, em apertada síntese, isenção do IR sobre os
recebimentos em questão por se tratarem de verbas indenizatórias.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo, o
único argumento de defesa trazido é o de que não teria ocorrido omissão de rendimentos uma
vez que os mesmos seriam isentos do imposto de renda por se tratarem de verbas indenizatórias.
Verifica-se que o interessado não questionou essa matéria na sua impugnação, não
tendo, portanto, instaurado o litígio quanto ao tema. Assim, nos termos do art. 17 do Decreto n°
70.235/1972, a matéria em questão considera-se não impugnada pela contribuinte:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.788 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13403.720019/2012-27

Não tendo sido impugnada a matéria não há como dela tomar conhecimento em
sede recursal, pois esta fase processual visa ao atendimento do duplo grau de cognição, como
corolário do princípio da ampla defesa. Conhecer da matéria e julgar seu mérito significaria
supressão de instância, o que não é possível no julgamento administrativo. Toda a matéria de
defesa, seja de fato, seja de direito, deve ser suscitada na impugnação, sob pena de não poder ser
conhecida na fase processual posterior em face da preclusão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital